Tribunal: TJDFT
Processo: 0729689-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729689-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ALVES FERREIRA NETO, GLENIO EMERICH SATHLER AGRAVADO: SIDNEY VALENTE LEAO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLÊNIO EMERICH SATHLER e ELIAS ALVES FERREIRA NETO em face da decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702469-42.2019.8.07.0001, a qual indeferiu a liminar pleiteada pela parte exequente (ora embargante) para aposição de restrição de circulação e expedição de mandado de penhora do veículo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “No id 130475185 o interessado pediu a retirada da restrição imposta no veículo que alega ser de sua propriedade (I/M.BENZ C 200 K PLACA EBK9740). A parte exequente pediu, no id 131874275, em sede de tutela, a aposição de restrição de circulação sobre o veículo e a expedição de mandado de penhora. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No caso em tela, apesar dos argumentos trazidos pela exequente, não verifico a existência dos requisitos acima identificamos. Primeiro, pois a probabilidade do direito resta prejudicada em razão da vinda do interessado para informar que seria o proprietário do bem, sendo necessário análise probatória e o devido contraditório. Segundo, pois, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado do processo uma vez que já há a restrição de transferência do veículo. Por fim observo que o requerimento de retirada da restrição RENAJUD formulado pelo interessado se mostra incabível pela via escolhida, devendo seguir-se o procedimento dos embargos de terceiro cível. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada pela parte exequente para aposição de restrição de circulação e expedição de mandado de penhora do veículo. Ainda, INDEFIRO a retirada da restrição RENAJUD pedida pelo interessado, tendo em vista a impossibilidade da via escolhida. Procedo a retirada do sigilo imposto à petição de id 131874275, tendo em vista não se enquadrar nas hipóteses do art. 189 do CPC. Concedo ao interessado o prazo de 15 dias para que comprove a propositura dos embargos de terceiro, caso julgue cabível. Em caso de inércia, anote-se conclusão para decisão quanto à continuidade dos atos expropriatórios em relação ao veículo (I/M.BENZ C 200 K PLACA EBK9740). Intimem-se as partes. I”. (ID 133219349 dos autos principais). Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 39026354), que na origem trata-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente busca crédito em desfavor do agravado, quanto à sua condenação em razão dos valores dispendidos para honrar o financiamento tratado na ação principal, mais R$ 4.000,00, a título da compensação por danos morais, acrescido de 3⁄4 das custas (ID 65206730 dos autos principais). Afirmam que a pesquisa RENAJUD foi frutífera e trouxe a informação de 5 (cinco) veículos vinculados ao agravado, promovendo-se a inclusão de restrição de transferência. Sustentam que, com a notícia de possível localização do veículo, requereram a inclusão de restrição de circulação, penhora e avaliação do veículo I/M Benz C200 K Placa EBK-9740, RENAVAM no 00967263999. Todavia, a decisão agravada, além de oportunizar ao interessado repisar o pleito por meio da via adequada, indeferiu a medida requerida pelos agravantes e a consequência se dará na ocultação definitiva do veículo do agravado. Dizem que o agravado vale-se de ocultação, pessoal e patrimonial, para fazer obstáculo à responsabilização processual. Ademais, o mesmo é requerido em outras 35 (trinta e cinco) ações da mesma estirpe, procedendo da mesma forma de ocultação em todos os processos em que é réu. Destacam que os documentos trazidos pelo terceiro interessado não apresentam credibilidade, uma porque o suposto contrato de compra e venda não contém registro que confirme a data da suposta avença, além de que o documento que serve à transferência de propriedade é o chamado DUT, que não foi apresentado pelo suposto adquirente. Frisam que o indeferimento da inclusão de restrição de circulação e levantamento da restrição de transferência apenas permitirá a ocultação definitiva do referido veículo. Assinalam que tal situação demonstra que o executado tenta simular situação com o objetivo de fraudar a execução. Asseveram que o terceiro interessado, que noticia a posse do veículo e possível localização, sequer trouxe o DUT assinado do veículo, o que enseja descrédito quanto a ter afirmado ter adquirido o veículo do executado em 2017. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula seja provido o agravo, para reformar a decisão agravada que indeferiu a inclusão de restrição de transferência sobre o veículo I/M Benz C200 K Placa EBK-9740, RENAVAM n. 00967263999, devendo-se deferir a penhora e avaliação do referido bem no endereço apontado pelo terceiro interessado, que se diz adquirente e possuidor do referido veículo. Preparo (ID’s 39026355, 39026356 e 39030412). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLÊNIO EMERICH SATHLER e ELIAS ALVES FERREIRA NETO em face da decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702469-42.2019.8.07.0001, a qual indeferiu a liminar pleiteada pela parte exequente (ora embargante) para aposição de restrição de circulação e expedição de mandado de penhora do veículo. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Cabe salientar que eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não possui a necessária importância para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à probabilidade do direito, o que não ocorre no presente caso. Ainda que assim não fosse, cabe lembrar que há a restrição de transferência do veículo, o que retira o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Assim, ausente a probabilidade do direito, não há falar em atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2022 16:01:34. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator